Tribunal: TJDFT
Processo: 0700723-18.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700723-18.2019.8.07.0009 RECORRENTE: FÁTIMA CELESTE DOS PRAZERES OSÓRIO RECORRIDO: SAGA DETROIT COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. II - ALEGADO VÍCIO OCULTO NO PRODUTO ADQUIRIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA PELA CONCESSIONÁRIA REVENDEDORA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FABRICANTE E DA VENDEDORA. EMPRESAS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECIMENTO NA RELAÇÃO DE CONSUMO. III - AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL ZERO KM. DEFEITO DE FABRICAÇÃO ALEGADO, MAS NÃO EVIDENCIADO NO PRAZO DE GARANTIA NEM AO TEMPO DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL. PROBLEMAS DITOS CARACTERIZADORES DE DEFEITOS DE FABRICAÇÃO RECLAMADOS APÓS COLISÃO FRONTAL. VEÍCULO SINISTRADO NÃO LEVADO A CONSERTO EM REDE AUTORIZADA. AUTOMOTOR UTILIZADO PELOS AUTORES APESAR DAS INTERCORRÊNCIAS NOTICIADAS. PERDA DE FUNCIONALIDADE INOCORRENTE. IV - LAUDO PERICIAL. RELATO TÉCNICO DESPROVIDO DE CLAREZA E COERÊNCIA, MAS QUE AFIRMA A EXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. CONCLUSÃO DESPROVIDA DE COERÊNCIA LÓGICA. MARCOS DE OBJETIVIDADE NÃO ATENDIDOS PELO EXPERT NOMEADO PELO JUÍZO PORQUE INOBSERVADOS, NA ELABORAÇÃO DA ANÁLISE TÉCNICA, ELEMENTOS METODOLÓGICOS APROPRIADOS. FALTA DE CONEXÃO MANIFESTA ENTRE OS ATOS E FATOS ANALISADOS. VISÃO COMPLETA DO PROBLEMA NÃO ALCANÇADA. FALTA DE RAZÕES DE CERTEZA E DE FUNDAMENTAÇÃO COERENTE SOBRE OS PONTOS CONTROVERTIDOS QUE COMPROMETE A PROVA PERICIAL. DEFEITO DE FABRICAÇÃO NÃO COMPROVADO. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL. V - RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 1. A relação jurídica constituída pela compra e venda de veículo automotor se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que como consumidora se qualifica a adquirente, estando na condição de fornecedores a empresa fabricante e a concessionária revendedora. Situação jurídica material que encontra enquadramento nos artigos 2° e 3° do CDC. 2. Estando sob domínio da legislação consumerista a relação de direito material em litígio, têm responsabilidade solidária todos os participantes/fornecedores da cadeia de consumo. Na hipótese sub judice, estão a empresa fabricante e concessionária revendedora legitimadas a figurar no polo passivo da demanda proposta pelo consumidor ao fundamento de que há vício no produto fabricado por uma e pela outra colocado, à venda, no mercado de consumo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 3. Em que pese a responsabilidade do fornecedor ser objetiva, o que é representativo de desconsideração de aspectos subjetivos da conduta, o Código de Defesa do Consumidor não excluiu a necessidade de demonstração dos pressupostos de responsabilização do fornecedor, tais como o eventus damni, o defeito do produto e a relação de causalidade entre um e outro. Caso concreto em que não demonstrada a ocorrência de dano (vício do produto). Responsabilidade afastada. 4. As chamadas causas excludentes estabelecem as circunstâncias em que o fornecedor de serviços se exime da responsabilidade por danos ao consumidor. Estão elas relacionadas no § 3o do art. 12 do CDC, de modo que a responsabilidade objetiva do fornecedor não acarreta, ipso facto, a procedência de todo e qualquer pleito fundado na legislação protetiva, mas decorre da demonstração do nexo de causalidade entre a ação do fornecedor e o resultado danoso dito suportado pelo consumidor ou do nexo normativo configurador de omissão ilícita do fornecedor. Precedente deste e. TJDFT. 5. Prova pericial. É imperativo que a prova técnica seja clara, coerente e conclusiva. Inevitável que o laudo pericial seja fundamentado com coerência lógica de modo a que as conclusões alcançadas não ultrapassem os necessários marcos de objetividade próprios ao exame técnico e desbordem a campo em que notadamente o perito emite opiniões pessoais. Ademais, a análise técnica há de ser feita pela descrição e explicação dos fenômenos que interessam à investigação, bem como pelo estabelecimento das relações entre os fenômenos considerados. Está na essência do exame pericial a indicação da conexão entre os vários atos e fatos analisados ou da conexão entre vários grupos de atos e fatos, bem como a indicação da conexão entre eles e a doutrina própria à área de conhecimento pertinente à questão posta pelas partes. A indicação do método mais adequado ao objeto da perícia, causa determinante da produção da prova pericial, é também inafastável característica da análise técnica a ser realizada. Esses elementos, como objeto de reflexão do expert, segundo método científico apropriado ao caso, devem levar a uma visão completa do problema, de modo a criar condições de segurança ao perito para formulação de respostas conclusivas. No caso concreto, a perícia realizada pelo expert nomeado pelo Juízo não reúne as qualidades acima mencionadas. 6. O método de raciocínio lógico adotado para elaboração do laudo pericial, inclusive o laudo complementar, peca pela falta de razões de certeza e fundamentação coerente sobre os pontos controvertidos, mais se aproximando, por sua fragilidade científica e metodológica, a juízo de valor, conquanto expressamente vedada tal postura pela lei processual civil (art. 473, § 2o, CPC). Nesse contexto, a prova pericial produzida não logrou atingir o resultado de incutir convicção quanto à real existência de defeito que se possa qualificar como vício oculto por falha de fabricação. 7. Apelações conhecidas e providas. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141, 489, 502, 505, 507, 508 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade da decisão, uma vez que a ela extrapolaria os limites da lide e das matérias deduzidas nos recursos. Acresce que a revogação da inversão do ônus da prova viola seu direito como consumidora, bem como a discussão quanto ao laudo pericial estaria preclusa. Invoca dissenso jurisprudencial quanto aos pontos, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Em sede de contrarrazões, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 141, 489, 502, 505, 507, 508 e 1.013, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ressalto, ainda com esteio em remansoso entendimento do STJ, que “a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do permissivo constitucional, restando prejudicado o exame da divergência jurisprudencial”. (AgInt no AREsp 1524773/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 3/9/2020). Outrossim, quanto ao tema do prequestionamento ficto, pontuo também que é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1826698/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, sobretudo do laudo pericial elaborado, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações de FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. sejam realizadas em nome do advogado FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES, OAB/DF 39.272. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009